Tribunal: TJDFT
Processo: 0713337-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO DE FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. MEAÇÃO DE PATRIMÔNIO AMEALHADO NO CURSO DO CASAMENTO. DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS SOBRE IMÓVEL. BEM EM NOME DE TERCEIRO, PAI DO AGRAVADO. INCLUSÃO DE BEM LITIGIOSO NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE TRANSITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não é possível determinar a partilha de bem imóvel registrado em nome de terceiro. Na ação de divórcio, a partilha restringe-se aos bens do casal cuja propriedade é comprovada.
2. Os bens objeto de controvérsia devem ser excluídos da partilha na ação de divórcio, podendo oportunamente compor a sobrepartilha, caso se reconheça no futuro a propriedade de uma das partes em ação proposta contra terceiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.